Tribunal: TJDFT
Processo: 0750410-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0750410-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO GUEDES DORNELLES AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PAULO EDUARDO GUEDES DORNELLES contra as decisões de ID 175351700 e 176799126, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Processo Comum n. 0705743-76.2022.8.07.0011, ajuizado em desfavor de UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. Observo, no entanto, que o comprovante ID 53813517 não possibilita a aferição da regularidade do pagamento do preparo, pois não contém menção ao código de barras da Guia de Custas e Emolumentos ID 53813518. Dessa forma, INTIME-SE, pois, o agravante para que efetue o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do mesmo Código, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o período fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 07 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator